Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. “HOME CARE”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DOENÇA NÃO EXCLUÍDA DO ROL DE COBERTURA PELO CONTRATO. TRATAMENTO RECOMENDADO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado.
3. A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica.
4. É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
5. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico da suplicante, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.